Tribunal: TJMT
Processo: 0013641-53.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013641-53.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 570.940.551-53 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI N.o 9.503/1997 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE – ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES DE VALIDADE DO ART. 41 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA – PRECEDENTES –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTE DO ETILÔMETRO, TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO E CONFISSÃO JUDICIAL – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE DE DANO OU DE RISCO CONCRETO – CONDUTA QUE,
IN CASU
, GEROU EFETIVO DANO PATRIMONIAL E RISCO À INCOLUMIDADE DE TERCEIRO – FATO TÍPICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1. Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado, a lhe permitir o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso do processo, tornando-se inclusive esvaída a tese de inépcia da exordial, ante a superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes do STJ.

2. Por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para a configuração do crime a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, exatamente como ocorreu no presente caso, em que tanto o teste de alcoolemia quanto os testemunhos colhidos em juízo atestam que o apelante se encontrava com a capacidade psicomotora alterada ao dirigir embriagado e que, nesse contexto, colidiu com o seu veículo em carro ocupado por terceiro, gerando dano patrimonial e risco concreto à incolumidade deste.

3. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido.

APELANTE:

GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 13641-53.2017.811.0042 – código 473740, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, no regime
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo por período de 02 (dois) meses
, pela prática do crime tipificado no
art. 306 da Lei n.o 9.503/1997
[Código de Trânsito Brasileiro].

Nas razões recursais disponíveis no ID 116760970 - Pág. 44/55, o apelante suscita,
preliminarmente
, a nulidade processual por
inépcia da denúncia
e,
no mérito
, pretende a
absolvição
do delito de embriaguez ao volante
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para atestar a presença
in casu
das elementares configuradoras da referida infração penal.

Em contrarrazões vistas no ID 116760974, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 126277196, opinou pela
rejeição
da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por inépcia da denúncia
, alegando que a exordial acusatória se limita a afirmar que o réu
“aparentava estar embriagado”
, sem, contudo, descrever conduta com todos os elementos típicos exigidos pela norma penal incriminadora, especificamente o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora e a forma como teria se dado a influência do álcool na condução do veículo automotor, com consequente risco de dano à segurança viária.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do aludido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si

e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é
necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas
.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu
e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.o, inc. LV, da Carta Magna.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988.

Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, tem-se que a proposição ministerial
qualifica

devidamente o acusado
, discriminando a sua nacionalidade, estado civil, profissão, naturalidade, data de nascimento, filiação, endereço e documentos de identificação; assim como elenca o
rol de
testemunhas

da acusação; consignando também a
classificação
típico-jurídica do crime em cujas penas incursionou o denunciado.

Do mesmo modo, o
Parquet
descreveu de maneira satisfatória a
exposição do fato criminoso
imputado ao agente, com
todas
as suas

circunstâncias
, dimensionando as condições de
tempo
, de
lugar
e de
modo de execução
em que se deu o delito (ID 116760969 - Pág. 3/6).

Não obstante a alegação defensiva de que a peça incoativa teria se limitado a descrever a presença de álcool no organismo do réu, deixando de imputar a ele comportamentos adotados em razão da influência etílica que demonstrassem a efetiva alteração de sua capacidade psicomotora e o perigo de dano à coletividade causado, friso que tal assertiva tampouco dá azo ao reconhecimento da inépcia da denúncia.

A uma
, porque, consoante se exporá na análise do mérito,
o crime do art. 306 do C.T.B. possui natureza de perigo abstrato
, bastando para a sua configuração que o agente conduza veículo automotor com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, exatamente como se dá na hipótese.

A duas
, porque, ainda que assim não fosse, a exordial acusatória é expressa ao elencar atitudes materiais levadas a efeito pelo denunciado e que, em tese, demonstram a alteração de sua capacidade psicomotora em razão da ingestão etílica, a exemplo da realização de “manobras perigosas na via” e de “pular vários quebra-molas”,
chegando ao ponto de colidir e danificar outro automóvel e de periclitar a incolumidade do ocupante deste segundo carro
.

Em suma, a denúncia obedeceu aos ditames legais e observou as condições de validade do art. 41 do Código de Processo Penal e do art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal, o que certamente afasta a pecha apontada pelo recorrente, de que se trataria de peça inepta, mesmo porque, frise-se que, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

“2. Na linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
”
. (AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – Grifei.

Por derradeiro, impõe-se consignar que o vício sustentado nesta instância revisora
não foi objeto de arguição por parte da defesa nas suas alegações finais
(ID 119000003), o que significa dizer que a
matéria se encontra
preclusa
, pois, já
tendo sido proferida sentença condenatória
em primeiro grau de jurisdição, é
manifestamente descabida e impertinente, neste grau recursal, a alegação de
inépcia da denúncia
, conforme a iterativa jurisprudência do e.
STJ
:

“3.
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(REsp 1631721/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) – Destaquei.

“4.
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(
AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 27/11/2016, por volta das 18h50min, na Rua 04, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, o apelante
GABIREL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
conduziu o veículo
Renault/Sandero
, de cor branca, placas NUC 0844, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, policiais militares foram informados de que o condutor do veículo discriminado alhures realizava manobras perigosas na via pública e, no local informado, visualizaram o automóvel pulando quebra-molas e colidindo com a lateral esquerda do veículo
VW/Gol
, de cor vermelha, placas NPK 7221.

Por fim, a preambular pontua que os agentes de segurança pública efetuaram a abordagem do recorrente e constataram que ele estava em visível estado de embriaguez, após o que o submeteram ao teste do etilômetro, mediante o qual se aferiu a concentração de 0,96 mg/L de ar alveolar, confirmando-se, pois, que o réu dirigia sob a influência de bebida alcoólica.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 306 da Lei n.o 9.503/1997
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 116760969 - Pág. 22/24), do teste do etilômetro (ID

116760969 - Pág. 31) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
GABIREL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, por ocasião do fato, ele se submeteu ao teste do etilômetro, mediante o qual se constatou a presença de
0,96 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
, ou seja,
mais que o triplo da concentração permitida por lei
(ID 116760969 - Pág. 31).

Ademais, os policiais militares ouvidos na delegacia,
Milton João de Castro
e
Ronisson Alves Herculano
, assim como as testemunhas ouvidas em audiência instrutória,
Orlando da Silva
e
Márcio Vieira da Silva
,

foram unânimes ao declarar que, quando colidiu com o seu veículo automotor no carro da testemunha
Orlando
, o apelante ostentava sintomas de embriaguez, a exemplo do
comportamento exaltado
,
forte odor etílico
,
discurso embargado
e
falta de coordenação motora
.

Nas bastasse, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, portanto,
sob o crivo do contraditório de ampla defesa
, o
próprio réu admitiu que é verdadeira a acusação contida na denúncia
e
confirmou que havia ingerido bebida alcoólica na data do crime
e que, ao se submeter ao teste do etilômetro, o resultado do exame apontou a alteração na sua capacidade psicomotora (mídia audiovisual armazenada no ID 119000003).

Por outro lado, a defesa sustenta que as provas dos autos se limitam a atestar que o apelante fez uso de bebida alcoólica e conduziu veículo automotor enquanto possuía concentração etílica em seu organismo, particularidades que, segundo as razões recursais, não bastariam para configurar o tipo penal do art. 306 da Lei n.o 9.503/1997, com redação dada pela Lei n.o 12.760/2012, a qual teria tornado imprescindível, para a subsunção do fato à norma, a demonstração de que a substância psicoativa ingerida causou alteração psicomotora no agente e que isso influenciou na condução do motorista, gerando perigo à coletividade.

A despeito do devotado empenho defensivo, a insurgência recursal deve ser desprovida, pois, como é cediço, o
delito de embriaguez ao volante possui natureza de perigo abstrato
, portanto,
não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado
, uma vez que a objetividade jurídica da norma incriminadora transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. 1. (...).
2.
O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado
. Precedentes
. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”
. (STF - AgR HC: 137655 PR - 0058448-18.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Julgamento: 29/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-234 13-10-2017) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora
. 3. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) – Destaquei.

A título de contextualização, vale frisar que
o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção de veículo automotor.

Nessa toada, a
Lei n.o 11.705/2008
suprimiu justamente o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Isso significar dizer que o crime de embriaguez ao volante consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, independente da demonstração de dano à coletividade ou de riscos concretos a terceiros.

Não é outro o entendimento que vem sendo reiteradamente afirmado pela jurisprudência do e.
STJ
, segundo a qual “
não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, ‘a priori’, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015)
.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância com efeito análogo,
sem que haja estabelecido um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inclusive inviabilizar a apuração e a punição do delito, condicionando-as à submissão do suspeito ao exame pericial e à constatação do nível exato necessário, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar
, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855) – Grifei.

Para tanto, o legislador incluiu o §1.o no art. 306 da Lei n.o 9.503/1997, que prevê que o estado de embriaguez
poderá ser

constatado pela concentração
igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 (três) miligrama por litro de ar alveolar
(inciso I),
bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (inciso II).

Ademais, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), o §2.o do referido dispositivo legal, com redação dada pela Lei n.o 12.971/2014, estabelece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos
, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Na hipótese em apreço, o arcabouço probatório é pródigo ao atestar a efetiva influência de álcool sobre a capacidade psicomotora do apelante, pois,
além da elevada concentração etílica em seu organismo
, tal qual demonstrado pelo teste de alcoolemia [0,96mg/L], a testemunha
Orlando da Silva
aduziu
em juízo
que transitava pela via pública e
ocupava o veículo com o qual o réu colidiu
, ressaltando que
este dirigia
“em alta velocidade”
e que, ao desembarcar do carro após a colisão,
ostentava sensíveis sinais de embriaguez
, como por exemplo a
“
voz embargada
”
e dificuldade de pronunciação (mídia audiovisual armazenada no ID 119000003).

No mesmo diapasão, a testemunha
Márcio Vieira da Silva
, que chegou ao local do acidente de trânsito logo depois da ocorrência, revelou
em audiência instrutória
que, ao deparar-se com o recorrente após a colisão automobilística, ele apresentava visíveis características de que estava com a capacidade psicomotora alterada e, nas palavras do testemunhante,
“visivelmente sem condições de dirigir”
, pois
“não tinha coordenação, estava sentado, não falava coisa com coisa”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 119000003).

Em idêntica toada, os policiais militares
Milton João de Castro
e
Ronisson Alves Herculano
, que atenderam a ocorrência, deram conta na delegacia de que o acusado apresentava
comportamento exaltado
e proferia palavras de baixo calão contra a honra dos agentes estatais, assim como exalava
forte odor etílico
(ID 116760969 - Pág. 11/12 e Pág. 13/14).

Conquanto os depoimentos dos policiais,
in casu
, tenham natureza meramente extrajudicial, é certo que se coadunam perfeitamente com as declarações prestadas
em juízo
pelas testemunhas
Orlando da Silva
e
Márcio Vieira da Silva
e, como é sabido,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
.

Nesse sentido:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Em suma, a despeito do entendimento contrário deduzido pela d. defesa, há elementos bastantes no caderno processual para evidenciar que, ao conduzir veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica, o increpado ofendeu o bem juridicamente tutelado e,
in casu
,
chegou inclusive a extrapolar o mero perigo abstrato e a surtir efeitos danosos e lesivos no mundo naturalístico e fenomênico
, tanto é que veio a
colidir com o seu automóvel em outro carro e causou um acidente na via pública
, gerando
dano patrimonial
e
risco à incolumidade
do terceiro que ocupava o veículo atingido.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas angariadas ao feito, em ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita observância à regra do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante pelo crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo penal do art. 306 da Lei n.o 9.503/1997 [Código de Trânsito Brasileiro], a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida pela i. defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 13641-53.2017.811.0042 – código 473740.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022